Tribunal: STF
Processo: ARE 1429471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 10/08/2023 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Paraná – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 10), interposto por Estado do Paraná contra decisão de inadmissibilidade proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (e. doc. 08), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte e pela inaplicabilidade do Tema 06 ao presente caso. 



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, bem como que houve prequestionamento quanto ao alto custo do tratamento, devendo ser conhecido o recurso quanto ao Tema 06 da repercussão geral. 



    Argumenta que "na presente demanda se postula meramente o respeito ao precedente vinculante n.º 793 do STF, segundo o qual, se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." 



    No recurso extraordinário (e. doc. 16) sustenta-se que o acórdão impugnado contraria os artigos 23, inciso II e 196 da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de ação proposta em face do Estado do Paraná por meio do qual o autor requer o fornecimento de tratamento cirúrgico denominado Artroplastia de Quadril para tratamento da patologia de coxartrose. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.366.243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes,determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234/RG, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793/RG, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG). 



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



    (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada.



    Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente